Tribunal: TJSP
Processo: 1047397-60.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante busca, nos presentes embargos, que seja admitida uma nova leitura de uma cláusula contratual que não possui a taxatividade pretendida pelo embargante. E, assim sendo, cuidando-se de cláusula contratual vaga, impõe-se que a sua interpretação se dê em consonância com as normas cogentes

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante busca, nos presentes embargos, que seja admitida uma nova leitura de uma cláusula contratual que não possui a taxatividade pretendida pelo embargante. E, assim sendo, cuidando-se de cláusula contratual vaga, impõe-se que a sua interpretação se dê em consonância com as normas cogentes aplicáveis à espécie.
2. Assim, a omissão apontada pelo embargante inexiste, cuidando-se de mero inconformismo com o teor do acórdão proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047397-60.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
VALDECI NASCIMENTO e Interessado FERNANDO DE ARRUDA PENTEADO, são
embargados ANTONIO ARIOVALDO FOLTRAN e ANGELA MARIA DORIGHELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047397-60.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1047397-60.2018.8.26.0114/50000 – Digital
Embargante: VALDECI NASCIMENTO
Embargados: ANTONIO ARIOVALDO FOLTRANE e ANGELA MARIA
DORIGHELLO
Interessado: FERNANDO DE ARRUDA PENTEADO
Comarca: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
Magistrado: Gabriel Baldi de Carvalho
V O T O No 50080
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ALEGADOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O embargante busca, nos presentes embargos, que seja admitida
uma nova leitura de uma cláusula contratual que não possui a
taxatividade pretendida pelo embargante. E, assim sendo, cuidando-
se de cláusula contratual vaga, impõe-se que a sua interpretação se
dê em consonância com as normas cogentes aplicáveis à espécie.
2. Assim, a omissão apontada pelo embargante inexiste, cuidando-se
de mero inconformismo com o teor do acórdão proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração que VALDECI
NASCIMENTO opõe contra o acórdão de fls. 246/253, alegando a existência de
omissão no decisum.
Sustenta o embargante que restou comprovada a incidência
do disposto no art. 39 da Lei de Locações, e que o acórdão se omitiu a esse ponto.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
O embargado apresentou manifestação (fls. 11/16).
É o relatório.
2. Verifica-se do acórdão de fls. 246/253 que a omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047397-60.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
apontada pelo embargante inexiste, cuidando-se de mero inconformismo com o
teor do acórdão proferido.
Isso porque a cláusula apontada pelo embargante (item 1 da
cláusula 2a, fls. 30), não se presta ao objetivo pretendido, pois, de acordo com o
disposto no art. 39 da Lei de Locações, “Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel,
ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”.
Ao contrário do que alega o embargante, a cláusula invocada
prevê que em caso de renovação do contrato de locação, as condições da fiança
estarão renovadas, de acordo com a Lei 12.112/2009. Referida lei, alteradora da
Lei de Locações, estabeleceu normas mais favoráveis ao locador, como a inclusão,
no art. 39, de menção expressa à manutenção da fiança em caso de renovação do
contrato por prazo indeterminado até a entrega das chaves, e a inclusão do inciso
X no art. 40, expressamente prorrogando a responsabilidade do fiador por 120 dias
após a notificação do locador, pelo fiador, no sentido de sua intenção de
desoneração em caso de prorrogação do contrato por prazo indeterminado.
Dessa maneira, o embargante busca, nos presentes
embargos, que seja admitida uma nova leitura de uma cláusula contratual que não
possui a taxatividade pretendida pelo embargante. E, assim sendo, cuidando-se de
cláusula contratual vaga, impõe-se que a sua interpretação se dê em consonância
com as normas cogentes aplicáveis à espécie.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator